Tribunal: STF
Processo: AI 70639
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. A admissão do recurso extraordinário, pelo Presidente do Tribunal a quo, com relação a uma das questões nela suscitadas não impede a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, dispensada a interposição de agravo de instrumento. Agravo instrumento não conhecido. 
Recurso extraordinário. É inadmissível o recurso extraordinário quando não examinadas, na decisão recorrida, as questões federais suscitadas (Súmula 282). 
Recurso Extraordinário. Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial quando a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 286). 
Uniformização de jurisprudência.
É inadmissível pedido de uniformização de jurisprudência, encerrado o julgamento sobre questão já decidida.
Agravo de instrumento e recurso extraordinário não conhecidos.